Tribunal: TJES
Processo: 5002533-59.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-59.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO FERNANDES DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou todas as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 5002533-59.2022.8.08.0038

Embargante: Banco Santander Brasil S.A.

Embargado: Edinaldo Fernandes dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander Brasil S.A. contra o acórdão (ID 8094279) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto.

Em suas razões (ID 8282677), para fins exclusivos de prequestionamento, sustenta a ocorrência de violação do arts. 422, do CC, art. 4º, III, do CDC e art. 42, § único, do CDC.

Contrarrazões (ID 8569566),

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou todas as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

A despeito da alegação do embargante de que a boa-fé objetiva não foi concretizada no presente caso, o atual entendimento do STJ, com tese firmada no EAREsp 676608/RS, orienta que a devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor prescinde de prova de má-fé, modulando os efeitos do acórdão à data da sua publicação. Considerando que os contratos discutidos são posteriores à data de publicação do acórdão mencionado, a decisão embargada determinou que a repetição do indébito deverá ocorrer em dobro, em consonância com a tese em comento.

Com relação à possibilidade de compensação do crédito, o voto condutor esclareceu que:

[...] Estabelece o Código Civil, em seu art. 368, que: ‘’Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as suas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem’’.

Contudo, os valores disponibilizados pelo banco foram destinados a conta aberta mediante fraude e desconhecida pelo consumidor, de forma que o autor não teve acesso aos créditos fornecidos pelo banco, apenas arcou com o encargo de uma obrigação não contratada, suportando os descontos referentes ao suposto empréstimo em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual não se deve falar em compensação. [...]

Desta forma, ainda que para fins de prequestionamento, os argumentos apresentados pelo embargante retratam apenas mero inconformismo, buscando meios de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.